Tribunal: TJES
Processo: 0010378-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010378-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIERMESSON SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória que o condenou pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação de fração menor de exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação; e (ii) examinar se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e a autoria do delito, com destaque para o firme e coerente depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e pelos policiais militares que efetuaram a prisão.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

5. A negativa do apelante é isolada e não encontra respaldo no conjunto fático-probatório.

6. A exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias fáticas do crime, que revelam grau elevado de reprovabilidade.
7. A dosimetria foi fixada em conformidade com o critério trifásico e os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando amparada em fundamentação idônea e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 215-A; Código Penal, art. 59; Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.811.239/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025;
STJ, AgRg-HC 999.196/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.09.2025, DJe 22.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10378
-
12
.20
21
.8.08.00
24

APELANTE: DIERMESSON SILVA DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
D
IERMESSON SILVA DA CONCEIÇÃO
, pretendendo a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso no artigo 215-A do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto.

A douta Defensoria Pública Estadual, atuando nos interesses jurídicos do réu e ora apelante, apresentou razões de recurso, pugnando inicialmente por sua absolvição, sob o argumento, em síntese, de que não há prova suficiente para embasar o édito condenatório proferido.

No mais, requer a revisão da dosimetria, com vistas à redução da pena-base ao patamar mínimo legal ou, de forma alternativa, que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial aferida como negativa.

Devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

Conforme consignado no relatório e analisado detidamente no parecer da Procuradoria de Justiça, o recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade. Explico.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A tese defensiva de insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório não se sustenta diante do robusto conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

Verifica-se que a materialidade do delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) encontra-se comprovada pelo IP.APFD, Boletim Unificado e demais documentos, bem como pela prova oral.

A autoria, atribuída ao apelante também restou inequivocamente demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima
EMANUELE ROCHA TEODORO
, tanto na fase policial quanto em juízo (mídia às fls. 30 e 77).

A vítima narrou com riqueza de detalhes a conduta do apelante, que se aproximou, sentou-se ao seu lado no ônibus, tentou dialogar e, após a recusa dela em dar continuidade,
abriu o velcro da bermuda e começou a se masturbar,
expondo suas partes íntimas. Ressaltou que não conseguiu sair de imediato do assento porque o apelante bloqueava sua passagem e que só se desvencilhou com a ajuda de outra passageira.

Tais fatos foram corroborados pelas declarações dos policiais militares
ANDERSON ANDRADE DE AMORIM e JEAN HEBERT DE ALENCAR FLORÊNCIO
, que atestaram a detenção do réu por seguranças da rodoviária, após a denúncia, e o estado de nervosismo e abalo da vítima.

Ademais, a prova testemunhal confirmou que outra passageira,
MARIA DAS GRAÇAS DE MOURA ALVES,
também foi vítima da conduta do apelante, que, após a saída de Emanoele, continuou a automasturbação em direção a ela, chegando a expor o órgão genital.

É imperioso destacar a
especial relevância da palavra da vítima
nos crimes contra a dignidade sexual, conforme pacífica jurisprudência, notadamente quando harmônica e em consonância com os demais elementos de convicção, como se verifica no presente caso.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA
. NULIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando nulidade do depoimento especial por falta de observância dos procedimentos legais da Lei n. 13.431/2017, cerceamento de defesa e ausência de reprodução da prova em juízo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o conjunto fático-probatório para verificar a nulidade do depoimento especial, considerando a alegação de cerceamento de defesa e a não reprodução da prova em juízo. III. Razões de decidir 3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via estreita do habeas corpus, não sendo possível analisar as circunstâncias fáticas da produção da prova. 4. A decisão do tribunal a quo reconheceu a validade da prova produzida em conformidade com o art. 11, § 2º, da Lei nº 13.431/2017, após examinar as alegações de nulidade processual. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor probatório. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. O reexame de fatos e provas é vedado na via do habeas corpus.
2. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes contra a dignidade sexua
l. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.431/2017, art. 11, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 2.811.239/SC, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, sexta turma, julgado em 12.08.2025. (STJ; AgRg-HC 999.196; Proc. 2025/0144068-6; BA; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/09/2025; DJE 22/09/2025) (destacou-se)

A descrição dos atos libidinosos não consentidos, praticados em ambiente público (ônibus intermunicipal), ajusta-se perfeitamente ao tipo penal do art. 215-A do Código Penal.

A negativa do apelante, que se resumiu a alegar que apenas dormiu no ônibus e negou qualquer ato libidinoso, encontra-se isolada e totalmente desacreditada pelo conjunto probatório.

Desse modo, a prova é robusta e suficiente para manter a condenação, motivo pelo qual
rejeito o pedido de absolvição.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE

No que concerne ao pedido subsidiário de revisão da dosimetria, igualmente não assiste razão à Defesa.

O MM. Juiz
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, a saber, as
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
do crime.

A fundamentação utilizada para a exasperação, transcrita na íntegra no relatório (fl. 8 do parecer), é idônea e concreta:

“As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são excepcionalmente desfavoráveis ao réu, podendo ser sopesada de forma prejudicial neste caso concreto, eis que o acusado, aproveitando-se do especial momento de fragilidade da vítima que estava dentro de um ônibus "vazio", por se encontrar em um ambiente e no momento em que a mesma não podia contar com apoio de praticamente ninguém, "prendeu" a vítima na poltrona em que estava, quando praticou o crime descrito na denúncia merece elevado grau de reprovação.”

De fato, o
modus operandi
empregado, com o apelante se aproveitando da
situação de vulnerabilidade da vítima
(em deslocamento em ônibus intermunicipal, com poucos passageiros) e, mais grave,
bloqueando sua saída
do assento para continuar a prática do ato libidinoso,
extrapola o tipo penal
e revela uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Quanto ao pleito alternativo de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação, é cediço que o Código Penal não estabelece um critério matemático rígido para o aumento da pena-base em virtude da negativação das circunstâncias judiciais do art. 59.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discricionariedade do julgador, desde que a fração adotada seja proporcional e concretamente justificada, como ocorreu no presente caso. A elevação de 1 (um) ano, em um intervalo de pena cominada de 01 (um) a 05 (cinco) anos (art. 215-A do CP), revela-se razoável e proporcional à gravidade concreta das circunstâncias do crime.

As demais fases da dosimetria foram corretamente aplicadas, não havendo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão.

Portanto, a dosimetria da pena foi fixada de forma fundamentada, observando o critério trifásico e os princípios da individualização e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com as razões do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.